Tribunal: TJSP
Processo: 1096964-39.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PLEITO DE EXCLUSÃO DE PIS/COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS.

Em 11 de dezembro de 2024, no julgamento do tema 1.223, o STJ reafirmou, em paradigma vinculante, seu entendimento acerca da legitimidade do cômputo do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS, definindo a seguinte tese: «A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PLEITO DE EXCLUSÃO DE PIS/COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS.

Em 11 de dezembro de 2024, no julgamento do tema 1.223, o STJ reafirmou, em paradigma vinculante, seu entendimento acerca da legitimidade do cômputo do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS, definindo a seguinte tese: «A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico».

Não provimento do recurso.